Tribunal: TJBA
Processo: 8003801-04.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003801-04.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: DAURINO SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO POR AQUAPLANAGEM. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Viabahia Concessionária de Rodovias S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$10.000,00, a título de indenização por danos morais, em favor de Daurino Silva Ramos, em decorrência de acidente de trânsito causado por aquaplanagem na BR-116.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC; (ii) saber se há legitimidade ativa do autor para pleitear indenização sem a apresentação do CRLV em seu nome; (iii) saber se a concessionária de rodovia deve responder pelos danos decorrentes de acidente causado por acúmulo de água na pista; e (iv) saber se o valor de R$10.000,00 fixado a título de danos morais está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando demonstra o inconformismo do recorrente com a decisão combatida, impugnando sua motivação e expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma do
decisum
, conforme exigido pelo art. 1.010 do CPC.

4. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais não se restringe ao proprietário formal do veículo, estendendo-se a todos que tenham legítimo interesse jurídico na reparação dos danos, sendo suficiente a comprovação através do conjunto probatório.

5. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público rodoviário é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicando-se também as normas consumeristas em razão da relação de consumo estabelecida entre a concessionária e os usuários da rodovia.

6. As concessionárias têm o dever de manter as vias em condições adequadas de tráfego, incluindo sistemas eficazes de drenagem. A falha nesse dever caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilização objetiva.

7. O envolvimento em acidente de trânsito com perda total do veículo constitui situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gerando angústia e abalo psicológico indenizáveis.

8. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando a dupla função da indenização por danos morais: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 18 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe de 11/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003801-04.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como apelada DAURINO SILVA RAMOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.